Tribunal: STF
Processo: RE 522978
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO LEGALMENTE REGULAMENTADA – COFINS – SUBSISTÊNCIA JURÍDICA DO ART. 56 DA LEI Nº 9.430/96 EM FACE DO ART. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.